Tribunal: TJDFT
Processo: 0704011-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PEDIDO DE REFORMA DA R. SENTENÇA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. Na incerteza sobre o fato constitutivo do direito postulado, essa deve ser suportada pela parte autora, por meio da improcedência dos pedidos deduzidos na inicial (CPC, art. 373, I).
1.1. Se as provas juntadas pela parte autora não se mostraram suficientes para corroborar suas alegações, uma vez que não demonstram a existência dos elementos da responsabilidade civil extracontratual da parte ré, especialmente no tocante à extensão dos danos efetivamente sofridos, a improcedência dos pedidos de reparação de danos materiais é medida que se impõe.
2. Conforme disposição do art. 85, caput, do CPC, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Tendo sido sucumbente a autora na demanda, deve ser condenada a arcar com os ônus sucumbenciais, consoante o princípio da sucumbência materializado no dispositivo supra.
2.1. Inviável a redução dos honorários fixados na r. sentença, visto que o valor da causa não é inestimável ou irrisório, devendo ser mantido no valor de 10% (dez por cento) do valor da condenação.
3. Recurso desprovido.